Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. NÃO CABIMENTO.
1. Deixando o autor de demonstrar que o réu/apelante participou do negócio jurídico que fundamenta a pretensão indenizatória deduzida na inicial, mostra-se inviabilizada a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos alegados.
2. Recurso de Apelação conhecido e provido.